Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-72.2026.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000030-72.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000131-07.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – SUCESSIVAS DILAÇÕES DE PRAZO CONCEDIDAS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA – ÚLTIMA PRORROGAÇÃO EXPRESSAMENTE QUALIFICADA COMO DERRADEIRA E IMPRORROGÁVEL – REMARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – FATO SUPERVENIENTE ALHEIO À VONTADE DO EXECUTADO – INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A SUSPENSÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – ART. 805 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM A EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA – EXPECTATIVA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EVENTO FUTURO E INCERTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O princípio da menor onerosidade da execução deve ser interpretado em harmonia com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito exequendo, não podendo ser invocado para inviabilizar o regular prosseguimento da execução. - A concessão sucessiva de dilações de prazo para início do cumprimento de acordo judicial, motivada por alegada incapacidade laboral temporária, não impede que o magistrado determine a retomada da execução quando previamente advertido o executado acerca do caráter derradeiro e improrrogável da última prorrogação concedida. - A remarcação administrativa de perícia médica perante a autarquia previdenciária, embora alheia à vontade do executado, não constitui fundamento jurídico suficiente para impor a suspensão indefinida da execução, sobretudo quando a eventual concessão de benefício previdenciário depende de evento futuro e incerto. - Não evidenciada ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se a manutenção do regular prosseguimento da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11/06/2026 a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 18/06/2026, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Rodrigo Vieira da Silva, atuando em causa própria, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nos autos do cumprimento de sentença n. 2000131-07.2020.9.13.0005, que indeferiu novo pedido de dilação de prazo formulado pelo executado, reconheceu o descumprimento do acordo homologado judicialmente e determinou a retomada do regular curso da execução (Evento 253 – Processo Originário). O agravante afirma que o cumprimento de sentença decorre de acordo judicialmente homologado, pelo qual foi pactuado o pagamento de 24 parcelas mensais no valor de R$ 655,04 cada uma. Relata, contudo, que passou a enfrentar grave situação de saúde, encontrando-se incapacitado para o trabalho em razão de patologia lombar incapacitante, identificada pelo CID M54.4, circunstância que teria sido comunicada ao juízo de origem e comprovada por documentação médica juntada aos autos. Alega que, em razão dessa condição, requereu prazo para reorganização financeira até a realização de perícia médica perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a qual poderia viabilizar a concessão de benefício por incapacidade, apontado como sua única fonte de subsistência possível no momento. Sustenta que o próprio juízo de origem já havia reconhecido anteriormente essa situação excepcional, concedendo duas dilações de prazo. Segundo o agravante, sobreveio fato novo e alheio a sua vontade, consistente na remarcação unilateral da perícia médica pelo INSS para o dia 27 de março de 2026. Afirma que tal circunstância foi prontamente comunicada ao juízo, mas não teria sido devidamente considerada na decisão agravada, que, de forma excessivamente rigorosa e desproporcional, indeferiu o pedido, declarou o descumprimento do acordo e determinou a retomada da execução. Defende que não houve inércia, má-fé ou descumprimento voluntário da obrigação, mas apenas impossibilidade material momentânea decorrente de sua incapacidade laboral e da ausência de renda. Ressalta que exerce atividade profissional autônoma, não possui vínculo empregatício formal nem fonte de renda fixa, encontrando-se temporariamente impossibilitado de trabalhar e aguardando avaliação médica previdenciária. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o art. 493 do Código de Processo Civil (CPC), pois teria ignorado fato superveniente capaz de influenciar no julgamento da causa. Invoca, ainda, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, sustentando que a execução deve ser conduzida pelo modo menos gravoso ao executado, especialmente diante de situação excepcional de vulnerabilidade financeira e incapacidade laboral temporária. O agravante também afirma estar presente o perigo de dano concreto e iminente, pois o Estado de Minas Gerais teria requerido, em 7 de março de 2026, consulta automatizada via SISBAJUD, bloqueio imediato de contas bancárias e transferência de valores para conta judicial, visando à satisfação do crédito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 executado, atualizado em R$ 16.669,78. Sustenta que eventual bloqueio poderá atingir valores destinados à sua subsistência ou quantias de natureza alimentar, agravando sua situação de vulnerabilidade. Com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer a concessão de tutela de urgência recursal, com efeito suspensivo, para suspender imediatamente a execução e impedir a prática de atos constritivos, especialmente bloqueios via SISBAJUD, até o julgamento do recurso. Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e conceder prazo até a realização da perícia médica designada para 27 de março de 2026 (Evento 1 – AGRAVO1 – Processo Originário). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, que se encontrava de plantão, ocasião em que foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para apresentação de contraminuta (Evento 12). Inconformado, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Evento 19). Na sequência, foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar acerca do agravo interno interposto pelo agravante (Evento 21). Apesar de devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se apenas em relação ao agravo interno, requerendo o seu não provimento (Evento 25). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Por meio do presente recurso, o agravante alega, em síntese, que se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho em razão de grave quadro clínico, sem fonte de renda ativa, aguardando realização de perícia médica perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), posteriormente remarcada para o dia 27 de março de 2026 por ato unilateral da autarquia previdenciária. Sustenta que tal circunstância configura fato superveniente alheio a sua vontade, apto a justificar nova suspensão da execução, sob pena de violação aos princípios da menor onerosidade da execução, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a suspensão da execução e dos atos constritivos até a realização da perícia médica e eventual implantação de benefício previdenciário. Razão, todavia, não lhe assiste. Inicialmente, cumpre registrar que o agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo visando à invalidação do Processo Administrativo-Disciplinar que culminou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O pedido foi julgado improcedente, sobrevindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais (Evento 61 – Processo Originário). Posteriormente, em sede recursal, foi-lhe deferida a gratuidade da justiça; contudo, este Tribunal sedimentou entendimento no sentido de que tal benefício produziu efeitos apenas ex nunc, não alcançando a sucumbência fixada na sentença transitada em julgado, motivo pelo qual foi determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (Evento 154 – ACOR1; ACOR7 – Processo Original). Diante da exigibilidade do crédito, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 655,04 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), o qual foi homologado judicialmente (Evento 211 – Processo Originário). Verifica-se, contudo, que, antes mesmo do vencimento da primeira parcela, o executado, ora agravante, passou a requerer sucessivas prorrogações do prazo para início do cumprimento da obrigação, sob o fundamento de incapacidade laboral temporária, decorrente de grave quadro de saúde, diagnosticado como hérnia discal lombar e lombociatalgia (Eventos 218 e 238 – Processo Originário). Em atenção às circunstâncias apresentadas, o juízo de origem adotou postura manifestamente cooperativa e sensível à situação narrada pelo executado, deferindo, inicialmente, dilação de prazo por 60 (sessenta) dias, com fundamento no princípio da execução pelo modo menos gravoso ao devedor e na documentação médica então apresentada (Evento 226 – Processo Originário). Posteriormente, diante da persistência do quadro clínico, da proximidade da perícia médica agendada perante o INSS e da concordância do credor, o magistrado deferiu nova dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias (Evento 242 – Processo Originário). Naquela oportunidade, contudo, ficou expressamente consignado que a concessão possuía caráter derradeiro e improrrogável, tendo o executado sido advertido, de forma clara e inequívoca, de que novos pedidos de prorrogação fundados nos mesmos motivos não seriam admitidos. Não obstante tal advertência, o agravante formulou novo pedido de suspensão da execução, sob o fundamento de que a perícia médica anteriormente designada fora remarcada administrativamente pelo INSS para o dia 27 de março de 2026 (Evento 249 – Processo Originário). O juízo de origem, ao analisar esse novo pedido, proferiu a decisão ora agravada, indeferindo o pleito de suspensão. Fundamentou seu convencimento no sentido de que a remarcação da perícia pela autarquia previdenciária, embora alheia à vontade do devedor, não possui o condão de afastar a preclusão já anunciada. Destacou que o processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito reconhecido e que a alegação de dificuldades financeiras, atrelada à expectativa incerta de recebimento de benefício previdenciário, não justifica a paralisação contínua da marcha processual, sob pena de ofensa à duração razoável do processo e à segurança jurídica. Concluiu que impor ao credor público uma espera ilimitada e condicionada a eventos de terceiros viola a razoabilidade, determinando a retomada da execução (Evento 253 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A decisão agravada mostra-se juridicamente adequada. O processo de execução é orientado pelos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito reconhecido em título executivo judicial. Ainda que o ordenamento jurídico prestigie a execução pelo meio menos gravoso ao devedor, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil (CPC), tal princípio não confere ao executado o direito de impedir indefinidamente o regular prosseguimento da execução. O juízo de primeiro grau de jurisdição adotou postura amplamente cooperativa e atenta às garantias fundamentais do devedor. Ao deferir as duas dilações de prazo anteriores, o magistrado ponderou as dificuldades de saúde e a consequente restrição financeira do agravante, buscando conciliar a proteção da dignidade do devedor com o direito do Estado de Minas Gerais ao recebimento de seu crédito. Contudo a flexibilização procedimental possui limites impostos pela necessidade de se garantir a autoridade das decisões judiciais e a duração razoável do processo. A decisão que concedeu a última prorrogação de prazo foi categórica ao estabelecer que se tratava de oportunidade derradeira, advertindo o executado acerca da impossibilidade de novas suspensões baseadas na mesma premissa de aguardar providências administrativas perante o órgão previdenciário. A atuação cooperativa do Poder Judiciário e a observância do princípio da menor onerosidade da execução não podem conduzir ao esvaziamento da própria eficácia do título executivo judicial nem impor ao credor espera indefinida condicionada à ocorrência de eventos futuros e incertos. Com efeito, a eventual concessão de benefício previdenciário pelo INSS depende de fatores administrativos e médicos estranhos ao processo judicial e sem qualquer garantia concreta de deferimento. Assim, vincular a retomada da execução à conclusão de procedimento administrativo previdenciário significaria submeter a efetividade da tutela jurisdicional a circunstância futura, incerta e inteiramente alheia ao controle do juízo. Além disso, não se verifica nos autos demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na decisão agravada. Ao contrário, o magistrado singular ponderou adequadamente os interesses em conflito, reconhecendo, de um lado, a situação pessoal do executado e, de outro, o legítimo direito do Estado de Minas Gerais à satisfação de crédito líquido, certo e exigível, já reconhecido por decisão transitada em julgado. Também não prospera a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da menor onerosidade da execução não pode ser invocado de modo a inviabilizar a efetividade da tutela executiva e frustrar a satisfação do crédito exequendo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ATÍPICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, preservando o interesse do credor na satisfação do crédito. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, visa integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas pelo Judiciário, É, portanto, instrumento destinado à efetivação de decisões de indisponibilidade de bens, sendo utilizado como medida atípica de satisfação de crédito sob execução, conforme discricionariedade do julgador diante das circunstâncias do caso concreto, com observância da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça registrou terem sido previamente esgotadas, sem êxito, diversas diligências típicas para localização e constrição de bens do devedor (tais como, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD), o que justificou a adoção da medida excepcional de indisponibilidade de bens via CNIB, sem violação ao princípio da menor onerosidade. 4. A pretensão de alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto à necessidade, proporcionalidade e razoabilidade da indisponibilidade de bens via CNIB demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias fixadas pela instância ordinária, providência inviável conforme a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 3.047.443/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.) (Destaca-se) Ressalte-se que o referido princípio não impede a adoção de medidas executivas legítimas, tampouco autoriza a suspensão da execução pelo simples fato de o devedor alegar dificuldades financeiras. A execução deve, de fato, processar-se da forma menos gravosa possível, desde que preservada sua efetividade. No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a reconhecer o descumprimento do acordo e a determinar o regular prosseguimento da execução, com abertura de vista ao exequente para requerer as medidas executivas cabíveis, inexistindo, naquele momento processual, determinação imediata de penhora ou bloqueio de ativos financeiros. Ademais, eventual constrição patrimonial realizada no curso da execução permanece sujeita aos limites legais de impenhorabilidade e ao controle jurisdicional próprio. O bloqueio de ativos financeiros, por constituir ato inerente à execução por quantia certa, não configura, por si só, dano irreparável apto a justificar a paralisação da marcha executória. Cumpre observar, ainda, que o próprio fundamento emergencial invocado pelo agravante perdeu parte significativa de sua atualidade no curso do processamento do presente recurso, uma vez que o pedido recursal estava diretamente vinculado à suspensão da execução até a realização da perícia médica designada para o dia 27 de março de 2026, data esta já ultrapassada. Assim, o perigo de dano originalmente invocado mostra-se substancialmente mitigado pelo decurso do tempo, sobretudo porque o agravante sequer juntou aos autos notícia acerca do resultado da perícia ou eventual concessão de benefício previdenciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Embora tal circunstância não implique perda integral do objeto do recurso, por ainda subsistir interesse recursal quanto ao mérito da retomada da execução, evidencia-se o esvaziamento superveniente da urgência que fundamentava o pedido de suspensão da marcha executória. A ausência de recursos financeiros disponíveis para o pagamento da dívida, ainda que decorrente de uma situação adversa e lamentável de saúde, não constitui fundamento jurídico hábil para suspender a marcha da execução. O deferimento do efeito suspensivo pretendido representaria interferência indevida na prerrogativa do credor de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legalmente previstos, além de esvaziar a preclusão já operada em relação ao prazo final concedido para o início voluntário do cumprimento do acordo homologado. Nessa perspectiva, não se verifica qualquer elemento apto a justificar a reforma da decisão agravada. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator